Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738059-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: GIVANILDO ALVES BRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 42.978, em favor de GIVANILDO ALVES BRAGA, preso desde 1/9/2023, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e injúria, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que manteve a prisão do paciente (fls. 13/14). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando a vítima não compareceu ao IML, não requereu medidas protetivas de urgência e não manifestou interesse em eventual persecução penal, o que levou, inclusive, a homologação da promoção de arquivamento dos autos quanto ao crime de lesão corporal por ausência de justa causa e extinção da punibilidade quanto ao delito de injúria. Pontua que “Mesmo acolhendo a manifestação do Ministério Público em sentença, a Magistrada não expediu o alvará de soltura em favor do paciente, que se encontra encarcerado até o exato momento”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. Distribuído em Plantão Judicial, o e. Desembargador Sérgio Rocha deixou de apreciar o pedido tendo em vista que: “não havendo decisão do órgão jurisdicional competente, nem mesmo em sede de Plantão do 1o Grau, sobre o pedido de expedição do alvará de soltura, a apreciação da matéria por este e. Tribunal incorreria em inequívoca supressão de instância” (fls. 31/32). Os autos foram encaminhados à Relatora Originária. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação de que o pedido tenha sido submetido e apreciado na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. (Acórdão 1670777, 07022153320238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 12 de setembro de 2023 16:09:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora